Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715630-57.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A, BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: CLOVIS RODRIGUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a empresa embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2, do CPC) formulado pelo embargado em sua resposta aos embargos (ID 62982767). Após, conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator